Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. BAIXA DE GRAVAME COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a inexistência de responsabilidade da instituição financeira pela transferência do veículo após a quitação do contrato de arrendamento mercantil.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação possui natureza consumerista, com aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A parte autora alega que, apesar de haver quitado o contrato de arrendamento mercantil, o banco não providenciou a emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) em seu nome, impedindo a regularização do bem junto ao Detran e resultando na apreensão do veículo em blitz ocorrida em 30/07/2025. Nas razões recursais, reitera o pedido de condenação da instituição financeira à emissão do referido documento ou, subsidiariamente, à expedição de ofício ao órgão de trânsito, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
5. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pela regularização documental do veículo após a quitação do contrato de arrendamento mercantil (leasing).
6. Nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 1o da Lei no 11.649/2008, compete ao adquirente do veículo promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, após a quitação do contrato, mediante o cumprimento das exigências administrativas legais, não se verificando obrigação da instituição financeira de realizar diretamente o procedimento de transferência.
7. No caso, o recorrido comprovou que, após a quitação do contrato de arrendamento mercantil, promoveu a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (ID 82479620), bem como disponibilizou à parte autora as autorizações e orientações necessárias à regularização do veículo, inclusive para a emissão de segunda via do CRV (IDs 82479616, 82479617, 82479618 e 82479619).
8. A recorrente, por sua vez, não comprovou ter adotado as providências exigidas pelo Detran para a regularização do veículo, tampouco ter encaminhado à instituição financeira a documentação necessária à regularização do veículo.
9. Conclui-se que a apreensão do veículo decorreu exclusivamente da conduta da parte autora, inexistindo falha na prestação do serviço.
10. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar, razão pela qual são indevidos danos materiais e morais.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).